Tribunal: TJPA
Processo: 0808105-82.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808105-82.2022.8.14.0005

APELANTE: RENAN BORCEN DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da dosimetria da pena, para que a causa especial de diminuição de pena seja aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como, a redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Compete analisar, i) se houve alguma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo magistrado singular, que aplicou a redutora do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), e ii) se a pena de multa aplicada pelo juízo monocrático é proporcional à pena corpórea estabelecida na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente o vetor “circunstâncias do crime”, com preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, em relação à natureza e a quantidade de entorpecentes, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

4. É cediço que para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida nas frações de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. Não obstante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, têm pacificado o entendimento que a
“adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta”
(AgRg no HC nº 691.318/PR 2021/0283747-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/10/2021).

6. No caso concreto, verifica-se que o magistrado a quo, ao afastar a fração de diminuição da pena do máximo, fundamentou sua decisão em elementos concretos disponíveis nos autos, conforme depreende-se de trecho da sentença transcrito alhures, em especial pela variedade de entorpecentes encontrados na posse do réu, ora apelante, o qual fora flagrado, ainda, na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com 05 (cinco) munições não deflagradas, além de balança de precisão, circunstâncias a denotar maior periculosidade e reprovabilidade da conduta perpetrada. Tais circunstâncias, a meu ver, permitem a manutenção da redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).

7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal sendo, portanto, de imposição obrigatória. No caso, estando a pena pecuniária imposta em patamar proporcional à pena corporal fixada, o que denota que a situação econômica do réu já foi observada, não há razão para dispensa-la ou reduzi-la.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Em relação à redutora do tráfico privilegiado, o parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

No caso, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo, revelada pelas circunstâncias peculiares do delito, refletindo especial gravidade da conduta perpetrada pelo réu.

Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente, além do que foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, seguindo os critérios legais de individualização da pena e em conformidade com as circunstâncias do caso concreto.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, 1ª T., J. 19/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 13/08/2024; AgRg no HC nº 691.318/PR 2021/0283747-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/10/2021; HC nº 211.266 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª T., J. 09/03/2022; AgRg no AgRg no AREsp nº 2.402.118/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 06/08/2024; Ap. Crim. nº 0005123-07.2014.8.14.0039, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª Turma de Direito Penal, J. 09/04/2021; Ap. Crim. nº 0752500-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, J./09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 07 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
RENAN BORDEN DA CRUZ
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado
e
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 19925118, que no dia
15/12/2022
, por volta das 23h00min, na Rua dos Sete Amigos, próximo ao número 304, Bairro Nova Altamira, no município de
Altamira/PA
, o ora apelante
Renan Borcen da Cruz
, foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar na posse de
868g (oitocentos e sessenta e oito gramas)
de
“maconha”
,
44g (quarenta e quatro gramas)
de
“crack”
,
1,9g (uma grama e nove decigramas)
de
“cocaína”
, e
75 (setenta e cinco) compridos
de
“ecstasy”
, com finalidade mercantil, em desacordo com a legislação vigente, e
portando ilegalmente
uma
arma de fogo de uso permitido
.

Noticiou que na data acima informada, a equipe da Polícia Militar realizava diligências no sentido de localizar o ora apelante, contra o qual havia um
Mandado de Prisão Temporária
em
aberto
, oriundo dos
autos nº 0807386-03.2022.8.14.0005
. Na oportunidade, o ora apelante foi abordado no momento em que saía da residência de sua genitora e, perante os agentes de segurança pública, apresentou documento de identificação falso, identificando-se como Gabriel Pessoa Vilas Boas.

Comunicou que, ao realizar a busca pessoa, os militares encontraram na posse do ora apelante uma
arma de fogo
, tipo
revólver
,
calibre .38
, niquelado, NE 1388, com 05
(cinco) munições não deflagradas
, e em seu bolso,
3,8g (três gramas e oito decigramas)
de
“maconha”
.

Pontuou que, mediante autorização da nacional
Thaynara Borcen
, adentraram na residência e, no quarto do ora apelante, foram encontrados mais
868g (oitocentos e sessenta e oito gramas)
de
“maconha”
,
44g (quarenta e quatro gramas)
de
“crack”
,
1,9g (uma grama e nove decigramas)
de
“cocaína”
, e
75 (setenta e cinco) compridos
de
“ecstasy”
, além de uma balança de precisão.

Diante dos indícios de materialidade e autoria do delito, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
e
artigo 304, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
10/04/2023
, ID 19925140, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11/11/2023
, ID 19925230.

Recurso de Apelação
interposto em
28/11/2023
, ID 19925240.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 19925241.

Recurso de Apelação recebido
em
29/01/2024
, ID 19925242.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19925248, a defesa requereu a
reforma a dosimetria da pena
, para que a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
seja
aplicada
no
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
e, consequentemente, seja
substituída
a
pena corpórea
por
penas restritivas de direitos
, nos moldes do
artigo 44, do Código Penal
, bem como a
revisão
da
pena de multa
, em atenção à
situação econômica
do réu.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19925251, a representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 21161160, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
RENAN BORDEN DA CRUZ
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado
e
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19925248, a defesa requereu a
reforma a dosimetria da pena
, para que a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
seja
aplicada
no
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
e, consequentemente, seja
substituída
a
pena corpórea
por
penas restritivas de direitos
, nos moldes do
artigo 44, do Código Penal
, bem como a
revisão
da
pena de multa
, em atenção à
situação econômica
do réu.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44, DO CP. REVISÃO DA PENA DE MULTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e a
pena pecuniária
no patamar de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
, nos seguintes termos:

“(...). Sobre as circunstâncias do crime, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o acusado (872g de maconha, 46,53g de cocaína e 90 noventa comprimidos de metanfetamina) justificam, na forma prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, a elevação da pena-base, uma vez que se trata de droga de alto potencial lesivo, bem com estava acondicionada em grande quantidade.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, o juízo singular reconheceu a
incidência
da
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual diminuiu a pena na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
, tornando a
pena concreta
e
definitiva
no patamar de
05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime semiaberto
, além do pagamento de
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

A
fração
utilizada pelo magistrado monocrático restou assim
justificada
,
in verbis
:

“(...). 5. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA - INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06: A privilegiadora do tráfico de drogas é uma benesse e, portanto, exceção à regra, não devendo ser objetiva e indiscriminadamente aplicada, mas reservada a casos excepcionais em que a pena mínima do tráfico (que, por si só, é um crime grave e usualmente merece a mais severa repressão) se mostre desproporcional. Essa privilegiadora é um benefício voltado para o “traficante” eventual ou ocasional, reservada a casos excepcionais em que a pena mínima do tráfico (que, por si só, é um crime grave e usualmente merece a mais severa repressão) se mostre desproporcional. Para se beneficiar dessa causa de diminuição de pena é necessário reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. No caso, da análise detida dos antecedentes criminais, denota-se que o réu RENAN BORCEN DA CRUZ, apesar de responder a outra ação penal (proc. 0807386-03.2022.8.14.0005), ainda encontra-se em andamento. O Supremo Tribunal Federal consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (vide STF, RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Em relação aos demais requisitos, não consta elementos ou provas concretas a comprovar dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa. Diante dos argumentos apresentados, aplico a privilegiadora do tráfico de drogas, na fração de 1/6 a RENAN BORCEN DA CRUZ, considerando que não foi apreendida quantidade tão pequena de droga, bem como o sentenciado portava arma de fogo e foi apreendido mais de um tipo de droga com ele, o que revela o grau de sua periculosidade. (...).”

A
prisão preventiva
do réu foi
mantida
, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...). 16. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA: O réu não poderá apelar em liberdade, pois mantidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Ressalto que, em princípio, a permanência da custódia do réu nada mais é do que o próprio efeito da decisão condenatória, com vistas ao início do cumprimento da pena imposta, pois carece de lógica pôr o denunciado em liberdade, estando presa durante todo o processo, justamente quando vem a ser condenado. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, pois a comprovação do crime elencado na denúncia permite concluir que a colocação do réu em liberdade importará em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a ofender a paz pública, tendo em vista que já foi condenado pelo crime de roubo (proc. 0005440-39.2016.8.14.0005) e responde a outros processos ainda em andamento, sendo suspeito da prática do crime de homicídio (proc. 0807386-03.2022.8.14.0005). Agrega-se, ainda, a informação da polícia civil em que afirma que RENAN BORCEN DA CRUZ é inclinado a uma vida delitiva, devido ao cometimento de crimes de roubo e tráfico de drogas, sendo considerado um indivíduo de periculosidade elevada em seu cerco social (vide proc. 0807386-03.2022.8.14.0005 – ID 82327923, pág. 64, parágrafo de n° 24). Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada e nego ao réu o direito de apelar em liberdade. (...).”

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
, com
preponderância
do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, em relação à
natureza
e a
quantidade de entorpecentes
, de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Ademais, é cediço que para aplicação da
causa de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam,
primariedade
,
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
,
nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida nas frações de
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Não obstante, a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, têm pacificado o entendimento que a
“adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta”
(AgRg no HC nº 691.318/PR 2021/0283747-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/10/2021).

No caso concreto, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao afastar a fração de diminuição da pena do máximo, fundamentou sua decisão em elementos concretos disponíveis nos autos, conforme depreende-se de trecho da sentença transcrito alhures, em especial pela variedade de entorpecentes encontrados na posse do réu, ora apelante, o qual fora flagrado, ainda, na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com 05 (cinco) munições não deflagradas, além de balança de precisão, circunstâncias a denotar maior periculosidade e reprovabilidade da conduta perpetrada.

Tais circunstâncias
permitem
a
manutenção
da
redução da pena
na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
.

Corroborando neste sentido, encarto a
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
e o c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – (...). II -
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). III -
Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo
. IV – (...). VII - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC nº 211.266 AgR, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgado em 09/03/2022, Publicação em 15/03/2022).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MAGISTRADA QUE INICIOU A INQUIRIÇÃO DE TODAS AS TESTEMUNHAS. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO AO DIREIT O DE DEFESA NÃO COMPROVADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL.CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. (...).2.
No tocante à modulação da fração aplicada em relação à causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
,
há de ser mantido o coeficiente de 1/6
,
eis que apresentados fundamentos idôneos pelas instâncias a quo
. 2.1.
Isso porque a natureza, a variedade e a quantidade de droga confiscada, a localização de petrechos comumente utilizados para a traficância no domicílio do réu e a apreensão de dinheiro em espécie são elementos que autorizam a aplicação da fração mínima em relação ao tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp nº 2.402.118/SP, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 06/08/2024, DJe de 09/08/2024).
Grifei

Tal posicionamento está em consonância com a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA O GRAU MÁXIMO (2/3), PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 3.
Deve ser mantida a fração redutora de 1/6, pelo reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da diversidade e natureza da droga apreendida
. 4. (...). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PA – Apelação Criminal – Nº 0005123-07.2014.8.14.0039 – Relator (a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/04/2021).
Grifei

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de hipossuficiência do ora apelante, tenho que
não merece agasalho
.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado. Assim, a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária devem ser aplicadas cumulativamente, sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema discutido, colaciono precedente do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
in verbis
:

“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
Na ausência de previsão legal
,
restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo
,
mas nunca excluída
.”
(STJ – HC nº 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Relembro que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. No caso, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, o que revela que já foi observada a condição econômica do acusado,
não há razão para dispensa-la
ou
reduzi-la
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente, além do que foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, seguindo os critérios legais de individualização da pena e em conformidade com as circunstâncias do caso concreto
.
Ademais, o dia-multa foi estabelecido no valor unitário mínimo, o que demonstra que a condição econômica do acusado já foi observada
.
(TJ-DFT - Acórdão 1916898, 07525002720238070001, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2024, Publicado no DJE: 16/09/2024).
Grifei

Pelas razões expostas acima,
não acolho
a pretensão recursal ora almejada e, assim, não havendo qualquer modificação na pela aplicada, resta, igualmente,
inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
pena restritivas de direitos
, não preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RENAN BORCEN DA CRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024